Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 313 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: “suspende-se o processo: (...) V – quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

2. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, quando o executado não possuis bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e § 1o do CPC.

3. Na hipótese, a penhora no rosto dos autos de eventuais créditos dos executados em outro processo afasta a conclusão de ausência de bens penhoráveis do devedor. Portanto, não é hipótese de suspensão do processo nos termos do art. 921, III do CPC.

4. É possível o sobrestamento do processo até que haja a consolidação do crédito penhorado no processo em o agravante é credor.

5. Recurso conhecido e desprovido.